Tribunal: TJDFT
Processo: 0700204-92.2018.8.07.0004
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0700204-92.2018.8.07.0004 APELANTE: REGIA MARCIA DA SILVA, SAFARI COMERCIO DE VEICULOS LTDA. APELADO: SAFARI COMERCIO DE VEICULOS LTDA., REGIA MARCIA DA SILVA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Intime-se a parte apelante para que se manifeste acerca da petição de ID 24644674. Prazo: 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília/DF, 7 de abril de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator